Tribunal: TJDFT
Processo: 0726918-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0726918-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCIANE SOUSA RODRIGUES AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela ré, FRANCIANE SOUSA RODRIGUES, em face de decisão, em sede de cumprimento de sentença, que deferiu penhora de R$ 465,84, os quais a agravante aduz serem impenhoráveis. Em apertada síntese, a agravante alega que o ato judicial violou o disposto no art. 833, incisos IV e X, do CPC, na medida em que o montante penhorado se destina a custear bens de primeira necessidade, tais como alimento, vestuário, além de parte dele se referir a pagamento pela prestação de serviço de cozinheira. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e a posterior reforma da decisão agravada. É o breve relatório. DECIDO. O agravo de instrumento interposto é próprio, regular e tempestivo, razão pela qual conheço dele. Na forma do art. 1019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em juízo de cognição sumária, não restam preenchidos os requisitos supracitados, pelo que não merece acolhida a pretensão da agravante. Quanto à probabilidade do direito, não há elementos de convicção a conferirem verossimilhança à alegação de que o ato de constrição incidiu sobre verba impenhorável. Na forma do art. 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, “são impenhoráveis: IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal”. A finalidade da norma supracitada é resguardar a subsistência do executado, com prevenção de penhora que o prive do mínimo existencial. É nesse sentido que assenta o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, que inclusive já excepcionalizou a norma protetiva: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AUTOS DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Nos termos da jurisprudência deste Tribunal Superior, a regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada para pagamento de prestação alimentícia, desde que seja preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes. 1.1. A jurisprudência desta Corte estende a abrangência do art. 649, inciso X, do CPC/73 - correspondente ao art. 833, inciso X, do CPC/2015 -, a todos os numerários poupados pela parte executada, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, não importando se depositados em poupança, em conta-corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda. No entanto, autoriza as instâncias ordinárias a identificarem, no caso concreto, eventual abuso do direito, má-fé ou fraude, a afastar a garantia da impenhorabilidade. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.127.446/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 20/4/2023.) Embora a agravante alegue que o valor penhorado se destina a custear bens de primeira necessidade, que asseguram o mínimo existencial, não acostou identificação das respectivas rubricas, se de origem salarial ou não, tampouco evidências do prejuízo a sua subsistência (ID. 156581391 - pág. 05/10, do processo de origem). De outra parte, na decisão agravada, o Juízo de origem foi diligente em determinar o desbloqueio de quantia outra, referente ao benefício do bolsa família, o que, neste momento processual, refuta a hipótese de irregularidade no ato judicial. Dessarte, não restaram evidenciados os requisitos legais para a concessão de medida pleiteada. Faz-se necessário aguardar o devido processo legal, com respaldo no contraditório. ANTE O EXPOSTO, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal. Recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se o juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Brasília/DF, 12 de julho de 2023. Aiston Henrique de Sousa Relator J